Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O plano de saúde ajustado na modalidade coletiva tem regramento próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a empresa estipulante, que geralmente se vale do grande número de beneficiários envolvidos para obter preços mais vantajosos e condições mais benéficas do que as oferecidas aos planos privados.
2. Não se vislumbra abusividade no reajuste praticado, pois este se deu em razão da previsão contratual de reajuste anual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o qual deriva da inflação específica do ramo de atividade.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.